Tribunal: TJSP
Processo: 2283330-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Agravo interno. Gratuidade da justiça. Espólio. Ente despersonalizado. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e art. 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Pessoa física. Presunção relativa de miserabilidade confirmada pelos elementos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Agravo interno. Gratuidade da justiça. Espólio. Ente despersonalizado. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e art. 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Pessoa física. Presunção relativa de miserabilidade confirmada pelos elementos dos autos. Pedido deferido somente em relação à pessoa física. Recurso provido em parte, na forma do art. 99, § 7o, do CPC, com determinação. Decisão monocrática mantida. Agravo interno não provido. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.